Tribunal: TJDFT
Processo: 0748245-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E SEQUESTRO. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PORTADOR DE HIV. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME COM PENA SUPERIOR A 04 ANOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.
1. A alegação da necessidade de concessão da ordem pelo fato de ser portador de HIV somente foi suscitada no presente momento, não tendo sido a questão submetida à análise do Juízo a quo. Portanto, esta Turma Criminal encontra-se impedida de analisar referido pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Ordem não admitida nesta parte.
2. A decretação da prisão preventiva, de ofício, prevista no art. 311, do CPP, não se aplica às situações de conversão de prisão em flagrante em preventiva, por força do disposto no art. 310, II, do mesmo diploma legal. Precedentes.
3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.
4. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie.
5. Habeas Corpus admitido em parte e, nesta, DENEGADA A ORDEM para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.